Tribunal: TJDFT
Processo: 0745416-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745416-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA VITAL FERREIRA, VALTER VIANA FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do Processo n° 0028290-12.2007.8.07.0001, determinou o encaminhamento dos autos ao arquivo, nos termos transcritos a seguir: “O feito se arrasta desde fevereiro de 2021 para a parte autora promover o início do procedimento de cumprimento de sentença, sendo que até o momento não houve o seu início. A parte postulou o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, a fim de exonerar-se do possível pagamento de honorários, ante a formulação de um pedido de cumprimento em valor estratosférico (doc. de ID 144546378). Como não houve o deferimento da gratuidade, o feito está sem movimentação efetiva. Não há como promover a substituição do espólio pelos herdeiros, porquanto não houve a inclusão do direito aqui postulado na escritura pública (doc. de ID 170586417). Considerando a inércia do exequente, encaminhem-se os autos ao arquivo. Cumpra-se.” Discorrem os Agravantes, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois determinou o arquivamento dos autos sem a prévia intimação da parte credora, em nítida violação aos artigos 9° e 10 do CPC. Sustentam que não há como incluir o direito postulado em escritura pública, tendo em vista que foi outorgada em 2010, ao passo que o direito postulado somente foi reconhecido em 2021, ou seja, 11 anos depois. Pedem a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada para que seja iniciado o cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pugnam pela intimação da parte agravante para se manifestar quanto à necessidade de se iniciar o cumprimento de sentença, antes de se determinar o arquivamento do processo. Preparo comprovado (Id. 52676266). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. No caso concreto, pedem os Agravantes a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso. Narram, para tanto, que a r. decisão agravada determinou o arquivamento do processo sem a prévia intimação da parte credora, em nítida violação aos artigos 9° e 10 do CPC. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9o e 10 do CPC, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas desconhecidos e não debatidos, impondo-se a instauração do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar na decisão a ser proferida. No entanto, deve-se destacar que não há que falar em decisão-surpresa quando o magistrado apenas aplica a lei adequada à solução do problema identificado, independentemente de ouvir as partes, até porque presume-se que a lei é de conhecimento de todos, não podendo, pois, dizer que foi surpreendida com sua aplicação. Analisando os autos, não verifico a ocorrência de decisão surpresa, pois a primeira Agravante foi, por diversas vezes, intimada para esclarecer quanto à abertura de inventário ou partilha de bens do falecido credor Valter Viana Ferreira, bem como para regularizar a relação processual ativa, sendo o arquivamento dos autos mera consequência do descumprimento da determinação judicial. Ademais, como bem dispôs o d. Magistrado, não há como substituir o espólio pelos herdeiros, se sequer há inventário em curso. No caso, para a inclusão dos herdeiros de Valter Viana Ferreira no polo ativo deve ser realizada a sobrepartilha do crédito cujo cumprimento de sentença é requerido. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora